Tribunal: TJMT
Processo: 0016020-61.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016020-61.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAICON DIEGO RIBAS DA SILVA - CPF: 007.876.411-46 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), IRACI RIBAS DA SILVA - CPF: 424.332.079-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1.

ABSOLVIÇÃO
. INADMISSIBILIDADE. PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. PROCEDÊNCIA. INIDONEIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE E OS MOTIVOS DO CRIME.
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as palavras da vítima, ao detalhar a conduta de que foi alvo, encontram respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo da prova técnica.

2.1.

Segundo o teor do Enunciado no. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
“
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

2.2.
A suposta banalidade da conduta, desacompanhada de qualquer fundamento, não justifica a negativação do vetor
motivos do crime
, por se tratar de
referência vaga e imprecisa dessa circunstância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Maicon Diego Ribas da Silva
foi condenado à pena de
4 meses
de
detenção
em regime
aberto
, bem como ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00
a título de
reparação por danos morais
, porque teria cometido o delito de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, §9°, do CP).

Invocando a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, requereu a
absolvição
, sob o fundamento de que as
provas
contidas nos autos seriam
insuficientes
para lastrear a sentença condenatória. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da
pena-base no mínimo legal

(ID 82483483).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 82483487).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 86648983),
conforme respectivo sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL [ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL] – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 11.340/2006 – [LEI MARIA DA PENHA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – A PRIMEIRA SUFRAGADA PELOS RELATOS DA VÍTIMA, EM TOTAL HARMONIA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO DECORRER DA PEREGRINAÇÃO PROCESSUAL – A SEGUNDA EVIDENCIADA PELO LAUDO PERICIAL – 2. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021